Tribunal: TJDFT
Processo: 0022116-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL FORMULADO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PUBLICAÇÕES VEICULADAS EM REDE SOCIAL. MANIFESTAÇÕES PROFERIDAS EM CONTEXTO POLÍTICO. CONTEÚDO OFENSIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PESSOA PÚBLICA. ÔNUS DO CARGO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso.
2. Inexiste cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando o magistrado, destinatário final da prova, conclui presentes elementos suficientes para elucidar a questão posta em juízo. Preliminar rejeitada.
3. A indenização por danos morais se impõe quando o direito à expressão transborda dolosamente os limites impostos pela proteção constitucional à imagem e à honra, devendo ser ponderado que os parlamentares são pessoas públicas e que suas atuações, em virtude do cargo que ocupam, são passíveis de repulsão, desaceitação e críticas, logo não é qualquer ofensa que terá o condão de configurar o ato ilícito gerador de condenação em compensação pecuniária.
4. In casu, em que pese as publicações veiculadas terem sido apontadas como ofensivas e depreciativas, são, de fato, críticas à posição política do parlamentar, em tom pejorativo, deveras, não traduzindo, todavia, a intenção de macular direito de personalidade.
5. No que tange os honorários advocatícios sucumbenciais, a exceção prevista no §8o (arbitramento por equidade) do artigo 85 do Código de Processo Civil é aplicada somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral presente no §2o ou quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, não sendo esta a hipótese dos autos.
6. Apelação cível conhecida em parte, na extensão, preliminar rejeitada e, não provida.